Tribunal: STF
Processo: ARE 1554591
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. LEI N. 8.880/1994 APLICÁVEL AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “Servidora estadual – Conversão de vencimentos e/ou proventos em URV (Unidade Real de Valor) — Lei Federal nº 8.880, de 1994 — Aplicação — Admissibilidade — Precedentes do Egrégio Supremo Tribunal Federal — Sentença de improcedência da ação, reconhecendo a prescrição do fundo de direito — Provimento do recurso da autora, consoante especificado” (fl. 2, vol. 13). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, o art. 25, os incs. X e XIII do art. 37, o § 1º do art. 39, o art. 97 e os incs. I e II do § 1º do art. 169 da Constituição da República.



    Afirma que, “conforme entendimento do STF formalizado no julgamento do RE nº 561.836/RN, as eventuais perdas apuradas em decorrência da conversão dos vencimentos em URV cessam no momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória, uma vez que não se admite que eventual prejuízo ultrapasse a vigência da nova legislação, pois não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório. Assim, o posicionamento da Turma julgadora é inaceitável, uma vez que a ré comprovou em todas as suas manifestações a reestruturação da carreira da parte autora, de forma que a cobrança de eventuais prejuízos sofridos está prescrita” (fl. 4, e-doc. 22).



    Assevera que, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “o término da incorporação dos 11,98 ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público”, e que “o aludido percentual não pode permanecer incorporado à remuneração do servidor após a ocorrência da reestruturação remuneratória de sua carreira, sob pena de o agente público ficar indevidamente com o que há de melhor dos dois regimes: o regime anterior e o posterior à reestruturação. Assim, o termo ad quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em processo de liquidação, é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da carreira” (fl. 11, e-doc. 22).



    Esclarece que “as carreiras do Estado de São Paulo (...) já sofreram reestruturações ou tiveram seu regime de vencimentos alterado posteriormente à edição da Lei 8.880/94. Neste passo, deve ser observada a Lei Complementar Estadual nº 836, de 30 de dezembro de 1997 que tratou de instituir o Plano de Carreira, Vencimentos e Salários para os integrantes do Quadro do Magistério, eis que a autora é Professora. Ou seja, com o advento das Lei Complementar Estadual 836/1997, é de se observar que a carreira da autora já foi reestruturada, pelo que não há o que se falar em direito de percepção ao índice após a edição da lei” (fl. 12, e-doc. 22). 



    Assinala que “NÃO se trata de COMPENSAÇÃO de valores (...) mas tão somente da impossibilidade de se requerer as diferenças decorrentes da inaplicabilidade da lei federal, uma vez que o novo regime jurídico supre eventuais diferenças”, e que “houve a superação da causa de pedir, com a nova escala de vencimentos, sendo que eventuais diferenças anteriores à referida Lei Complementar já se encontram cobertas pela prescrição quinquenal” (fls. 14-15, e-doc. 22).



    Argumenta que “os servidores do Estado e da Administração Pública Estadual não recebem a remuneração no próprio mês trabalhado, mas sim no início do mês seguinte (4º ou 5º dia útil), após a data de apuração que se dá no 30º dia do mês, de modo que eventuais diferenças foram pagas já no mês subsequente, não havendo como se falar na apuração de eventuais diferenças, como fez o acórdão recorrido” (fls. 18-19, e-doc. 22).



    Pondera que “a conversão monetária realizada mais de dezessete anos atrás permitiu a concretização de diversas normas insculpidas na Constituição Federal de 1988, em especial, relativas aos direitos sociais e ao desenvolvimento econômico. Por isso, questionar a higidez de medidas tomadas naquele contexto, tantos anos depois, constitui afronta ao próprio princípio da segurança jurídica (artigo 5º, da Lei Maior), que deve ser evocado, na espécie, para resguardar um processo inequivocamente benéfico” (fl. 21, e-doc. 22).



    Salienta que, “sem prejuízo da competência da União para legislar sobre a moeda em curso no território nacional, cabe aos Estados-membros editar normas sobre a remuneração de seus próprios servidores” (fl. 27, e-doc. 22).



    No que se refere à atualização monetária do débito reconhecido, argumenta que “em nenhum momento o STF afastou a vigência da Lei 11.960/2009 no julgamento das ADINS 4357 e 4425, no que toca ao processo de conhecimento. Não se mostra, portanto, aplicável o afastamento da Lei 11.960/2009 na fase do processo executivo ao processo cognitivo”, e que “é possível concluir, então, que os índices previstos na Lei nº 11.960/2009 incidentes nas condenações contra a Fazenda Pública continuam plenamente vigentes” (fls. 32-33, e-doc. 22).



    Pede “o conhecimento e o total provimento do presente recurso extraordinário, para que, reconhecendo-se a violação aos apontados dispositivos da Constituição Federal, seja reformado o v. acórdão recorrido, julgando-se improcedente o pedido impugnado e formulado na inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais”, ou, “caso assim não entenda este E. Tribunal, o que se admite apenas a título de argumentação, requer-se seja declarado nulo o v. acórdão recorrido por violação à cláusula de reserva de plenário ou seja reformado para se assentar constitucionalidade do artigo 50 da Lei 11.960/09 (que deu nova redação ao art. 10-F da Lei n. 9.494/97) no que tange à atualização monetária pelos índices da poupança, por todo o período” (fl. 39, e-doc. 22).



    3. Considerando o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 5 da repercussão geral, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora para o exercício do juízo de retratação (e-doc. 33). 



    4. O órgão julgador manteve o acórdão recorrido em relação ao Tema 5 e fez a readequação com referência ao Tema 810 da repercussão geral, nos seguintes termos:



    “II – Quanto ao decidido no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 10.2.2014, Tema 005, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento a respeito da matéria no seguinte sentido: (...)



    Portanto, relativamente ao precedente vinculante (RE nº 561.836/RN), longe de afastar a revisão pleiteada nesta demanda, vem a reforçar o descabimento de compensação ou abatimento de índice obtido em cada processo de liquidação com aumentos remuneratórios supervenientes, estabelecendo, todavia, que o término da incorporação deve ocorrer somente quando verificada reestruturação financeira da carreira do servidor, a ser apurada, também, somente na fase de liquidação de sentença. 



    Assim sendo, quanto à questão apreciada por esta Quarta Câmara de Direito Público e aquela examinada pela Suprema Corte na sistemática de recursos repetitivos – ou seja, no RE nº 561.836/RN (Tema 005), não há falar-se em retratação, ficando mantido, nesta parte, os venerandos acórdãos de fls. 263/272 e fls. 289/292. 



    No mais, à luz do julgamento do REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905), pelo Superior Tribunal de Justiça, e do RE nº 870.947/SE (Tema 810), pelo Supremo Tribunal Federal, é o caso de readequação da solução alcançada pelos vs. acórdãos. 



    No tocante à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública, registre-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, no julgamento do RE nº 870.947-RG/SE (Tema 810), de relatoria do Ministro Luiz Fux, definiu as seguintes teses a respeito da matéria: (...)



    Portanto, segundo depreende-se da orientação firmada nos referidos julgados, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, mantém-se hígida, em relação aos juros moratórios, a observância do disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. 



    Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde junho de 2009 em diante, para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública. 



    Ademais, observo que os juros devem ser computados a partir da citação, e a correção desde quando devidas as parcelas e até o efetivo cumprimento da obrigação, visto que o plenário do Supremo Tribunal Federal negou a modulação de efeitos em relação ao Tema 810 (cf. ED no RE nº 870.947-RG/SE)” (fls. 5-10, e-doc. 35).



    5. A decisão de inadmissibilidade negou seguimento ao recurso extraordinário, em relação ao Tema 810 da repercussão geral, e o inadmitiu, com fundamento nas Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, na parte relativa à conversão dos vencimentos da recorrida em Unidade Real de Valor (URV) (e-doc. 39).



    6. Neste agravo, o agravante afirma que “não houve simples maltrato a normas, mas sim total negativa ao teor das normas referidas no recurso, o que viabiliza o recurso extraordinário com fundamento na alínea ‘a’, do inciso III, do artigo 102, da Constituição Federal”, e que “a questão debatida é estritamente de direito, de aplicação abstrata das normas federais invocadas, independentemente de análise fática ou mesmo valoração das provas produzidas” (fls. 4-5, e-doc. 45).



    Pede “o acolhimento do presente agravo e, ao final, o provimento do Recurso Extraordinário interposto” (fl. 5, e-doc. 45).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. A controvérsia restringe-se ao direito ao recebimento de diferenças havidas na conversão dos vencimentos em URV desde março de 1994, conforme a Lei n. 8.880/1994. 



    O agravante defende ser indevida a pretensão pelas seguintes razões: a) a agravada, servidora pública estadual, teria sido beneficiada pela reestruturação da carreira promovida pela Lei Complementar estadual n. 836/1997, o que configuraria limitador ao recebimento pretendido; b) o Estado de São Paulo efetua o pagamento de seus servidores no mês subsequente ao da prestação do serviço e não no dia 30 do próprio mês, o que significa que eventuais diferenças já teriam sido pagas; c) o Supremo Tribunal Federal reconheceu limitação temporal da URV; d) os entes federados detêm autonomia para organizar e gerir seu funcionalismo; e) a agravada não teria sofrido redução de vencimentos; f) a manutenção do acórdão recorrido implicaria majoração de despesa pública sem a devida autorização legal. 



    9. O acórdão recorrido está fundamentado no seguintes termos:



    “I – Trata-se de ação ordinária promovida por servidora estadual, com o objetivo de recebimento de diferenças relativas à conversão de seus vencimento em URV (Unidade Real de Valor), a partir de março de 1994, nos termos da Lei Federal nº 8.880 de 27.5.1994. 



    (...) a matéria em exame já foi apreciada pela Suprema Corte, firmando-se o entendimento, forte nos precedentes, de aplicação compulsória aos Estados e Municípios, independentemente de lei local, das normas editadas pela União, a respeito da conversão de vencimentos em URV. (...)



    Ademais, eventual concessão de reajuste por lei posterior não interfere em relação à conversão pleiteada nesta demanda, por possuir natureza diversa, ou seja, de recomposição salarial. Não obstante, o direito às diferenças por incorreta conversão de vencimentos e/ou proventos em URV decorre apenas dos parâmetros da Lei nº 8.880, de 1994, apurando-se o ‘quantum debeatur’ na fase de liquidação de sentença. (...)



    Além disso, quanto ao decidido pela Suprema Corte no RE 561836/RN, longe de afastar a revisão pleiteada nesta demanda, vem a reforçar o descabimento de compensação ou abatimento de índice obtido em cada processo de liquidação com aumentos remuneratórios supervenientes, estabelecendo, todavia, que o término da incorporação deve ocorrer somente quando verificada reestruturação financeira da carreira do servidor, a ser apurada, também, somente na fase de liquidação de sentença.



    No caso em exame, ainda que tenha havido reestruturação e/ou plano de cargos, carreiras e salários dos servidores estaduais, nos termos da Lei Complementar nº 836, de 1997, como alegado pela ré, não há como se afirmar de pronto que a simples implementação desse novo regime remuneratório estaria a implicar em limitação temporal para o recebimento de diferenças relativas à conversão da URV, com prescrição das parcelas referentes ao período pretérito, inexistindo comprovação efetiva nos autos, no sentido de ter ocorrido, quando da alegada reestruturação, a necessária absorção do índice devido pela correta conversão dos salários em URV, nos termos da orientação da Suprema Corte, ou seja, para que não haja ofensa ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos” (fls. 2-9, e-doc. 13).



    10. Este Supremo Tribunal tem reconhecido a possibilidade de aplicação das teses fixadas no Tema 5 da repercussão aos servidores públicos municipais e estaduais, como exemplificam os acórdãos proferidos nestes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 8.880/1994. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 6.612/1994. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA EM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 563.667-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.8.2014).



      “VENCIMENTOS – URV – CONVERSÃO – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS – LIMITAÇÃO. Na conversão, em URV, de vencimentos, expressos em cruzeiros reais, de servidores federais, estaduais e municipais, é aplicada a Lei nº 8.880/1994, considerando-se reajuste antes fixado, observado o decidido no recurso extraordinário nº 561.836, Pleno, relator o ministro Luiz Fux, acórdão publicado no Diário de Justiça de 10 de fevereiro de 2014” (RE n. 528.039-AgR-EDv, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 4.5.2021).



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – No julgamento do RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal assentou que, ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Concluiu, assim, que qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV, relativa à remuneração de seus servidores de forma incompatível com a prevista na Lei 8.880/1994, será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE n. 1.139.869-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).



    Ao assentar que “o descabimento de compensação ou abatimento de índice obtido em cada processo de liquidação com aumentos remuneratórios supervenientes, estabelecendo, todavia, que o término da incorporação deve ocorrer somente quando verificada reestruturação financeira da carreira do servidor”, o Tribunal a quo adota o entendimento fixado por este Supremo Tribunal no julgamento do Tema 5 da repercussão geral:



    “I – Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos; II – O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória” (RE n. 561.836, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.2.2014).



    A modificação do julgado com o exame das questões postas pelo agravante, quanto à ausência de redução de vencimentos, à reestruturação da carreira como limitador ao recebimento das diferenças pretendidas, à data em que efetivamente pagos os salários dos servidores públicos estaduais, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal imporia também o exame da legislação aplicável ao processo (Lei n. 8.880/1994 e Lei Complementar estadual n. 836/1997). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. TEMA 05/STF. DATA DO PAGAMENTO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à adequação do caso concreto à situação objeto do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 5) demandaria uma nova análise dos fatos e das provas constantes dos autos, assim como o exame da legislação local aplicável. Nessas condições, incidem as Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.353.115-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. RE 561.836. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO  
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”  
(RE n. 1.088.575-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No julgamento do RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal assentou que os servidores públicos têm direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, resultante da perda remuneratória oriunda da equivocada conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.005.478-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora